Tribunal: TJSP
Processo: 1005711-88.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operação bancárias realizadas por terceiro sem autorização dos autores, com cartão de crédito – "Golpe do Motoboy" - Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço, conforme arts. 12 a 14 do CDC, bem como pelo vício do produto e do serviço, nos termos dos arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC - Não há prova de que os autores

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Operação bancárias realizadas por terceiro sem autorização dos autores, com cartão de crédito – "Golpe do Motoboy" - Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço, conforme arts. 12 a 14 do CDC, bem como pelo vício do produto e do serviço, nos termos dos arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC - Não há prova de que os autores fizeram a compra com o cartão de crédito, que nem sequer condizia com o seu padrão de consumo - Falha na prestação de serviços, por ter o Banco réu autorizado a compra sem averiguar quem, de fato, a realizou – Débito inexigível – Responsabilidade objetiva do Banco em decorrência do risco da atividade – Repetição do indébito – Cabimento – Dano moral – Ocorrência – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Cabimento - Redução do valor – Inadmissibilidade – Sentença preservada - Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.